Tribunal: TJSP
Processo: 0013777-71.2023.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Agravo em execução. Pleito ministerial de reforma da decisão que deferiu ao agravado a progressão para o regime semiaberto. Pedido de realização de exame criminológico. Agravado, reincidente, condenado pela prática de um crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, além de dois delitos de tráfico ilícito de drogas, com histórico de faltas graves no decorrer da

Ementa:
Agravo em execução. Pleito ministerial de reforma da decisão que deferiu ao agravado a progressão para o regime semiaberto. Pedido de realização de exame criminológico. Agravado, reincidente, condenado pela prática de um crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, além de dois delitos de tráfico ilícito de drogas, com histórico de faltas graves no decorrer da execução penal, inclusive no regime prisional aberto. Embora a gravidade concreta dos delitos praticados não justifique, por si só, a realização de exame criminológico, na esteira da atual jurisprudência do STJ, é certo que o histórico prisional negativo do reeducando, ora reincidente, gera dúvidas concretas sobre o preenchimento do requisito legal subjetivo. Necessidade de análise mais acurada, respaldada em avaliação pela equipe interdisciplinar no caso concreto. Julgamento convertido em diligência.